Tribunal: TJBA
Processo: 0002084-55.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002084-55.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLÁVIO DANILO DA ROCHA NUNES Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Indiara Frizon Procurador de Justiça: Adriani Pazelli ACORDÃO EMENTA PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I – Caso em exame Apelações interpostas por Rafael Fagundes de Souza e Flávio Danilo Rocha Nunes contra sentença da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães que os condenou por roubo majorado (art.157, §2º, II; §2ºA, I; c/c art.70, CP), com pena de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 300 diasmulta, cada. II – Questões em discussão (i) Insuficiência probatória para a condenação, com base no in dubio pro reo; (ii) Excesso na dosimetria, notadamente na aplicação das agravantes e causas de aumento. III – Razões de decidir Prova robusta: depoimentos uníssonos das vítimas (Marli, Décio e Lucas), com descrições coerentes da dinâmica e reconhecimento seguro dos réus, sem indícios de indução ou dúvida, comprovando autoria e materialidade. Segue jurisprudência que confere valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência Dosimetria correta: aplicada corretamente a majorante de 2/3 por uso de arma de fogo, prevista no art.157, §2ºA, I, vigente à época (Lei 13.654/2018) e reconhecido o concurso formal pelo art.70, resultando na pena de 8 anos e 10 meses. Atenuante da menoridade para Rafael considerada na pena-base, sem prejuízo do mínimo legal e em respeito à Súmula 231 do STJ. IV – Dispositivo “Nega-se provimento aos recursos. Mantida integralmente a sentença.” Confirmam-se penas e regime. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002084-55.2018.8.05.0154, em que figuram como apelantes FLÁVIO DANILO DA ROCHA NUNES e OUTRO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor.